Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CDC. INCIDÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. No que diz respeito a suposta omissão e obscuridade, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que a sentença, transitada em julgado, acolheu em parte os embargos de declaração para condenar o réu no pagamento de taxa de fruição, correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, por cada mês de fruição, no período de 16/4/2013 a 1/4/2016, devidamente corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10/7/2013, e incidentes juros de mora de 1% a contar da citação, bem como que tal montante deve ser apurado mediante simples cálculos aritméticos. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, consta do acórdão que a sentença afirma que o valor será corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10/7/2013, bem como que qualquer outra interpretação no sentido de postergar a data de início da correção monetária, ainda que periodicamente, é restritiva de direitos do devedor. 3.2. O julgado embargado é expresso ao dizer que a interpretação a se fazer é aquela que privilegia a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, nos termos tanto do art. 47 do CDC, quanto do art. 113 do CC. 3.3. Ressalte-se que as normas de direito do consumidor incidem em toda relação entre as partes, ou seja, não somente na interpretação do contrato, mas, consequentemente, nos julgamentos proferidos pelo juízo. 3.4. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar a apreciação da matéria ao citar o seguinte julgado sobre o tema: “(...) 3. Existente cláusula que pré-fixou as perdas e danos cumulativamente em duas penalidades, o reconhecimento da subsistência e da aplicação de apenas uma delas se fará mediante a interpretação mais favorável ao consumidor, de acordo com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, regra que se encontra em harmonia com o artigo 423 do Código Civil, que determina a interpretação mais favorável ao aderente. (...)” (07033388320218070017, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 10/4/2023).
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.